Tribunal: TJDFT
Processo: 0711283-04.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-13
Data de publicação: 2024-07-03

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRIBUIÇÕES MENSAIS. SESI – SERVIÇO DE SOCIAL DA INDÚSTRIA. DIALETICIDADE. CONCOMITÂNCIA DE CRÉDITO HABILITADO EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL E AÇÃO DE COBRANÇA. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. PRELIMINAR ACOLHIDA.
1. Segundo o princípio da dialeticidade, o recorrente deve enfrentar todos os fundamentos da decisão recorrida e indicar o motivo de o julgamento ser desconstituído ou reformado.
2. Por ter o apelante, nas razões recursais, apresentado argumento não exposto na petição inicial e enfrentado na sentença, a apelação carece de regularidade formal, o que impossibilita o conhecimento do recurso no ponto, por afronta ao princípio da dialeticidade.
3. O Código Tributário Nacional e a Lei de Execuções Fiscais não obstam a habilitação de créditos tributários em processo falimentar ou recuperação judicial, conferindo às entidades públicas a prerrogativa de escolher a via adequada para a satisfação do seu crédito.
4. No caso concreto, é necessário sobrestar a tramitação da ação de cobrança, até a conclusão do processo de recuperação judicial, em razão da habilitação do crédito pela entidade apelada, que não configura renúncia ao direito de cobrar, e sim a perda momentânea do interesse de agir.
5. Preliminar de ausência de dialeticidade rejeitada. Preliminar de ausência de interesse de agir acolhida para determinar a suspensão da ação de cobrança até o deslinde da recuperação judicial. Unânime.